Tribunal: TJMT
Processo: 1029648-88.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029648-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANILO DA SILVA VIEIRA - CPF: 365.277.788-30 (ADVOGADO), ROOSEVELT DE OLIVEIRA - CPF: 346.827.591-91 (AGRAVADO), ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 31.728.114/0001-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de insuficiência de comprovação da incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme requisitos previstos na Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consagrada pela Súmula 481 do STJ reconhece o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade financeira.

Documentos anexados, incluindo balanço financeiro e declarações fiscais, indicam prejuízo operacional e ausência de movimentação econômica, corroborando a impossibilidade de custear as despesas processuais.

A negativa de justiça gratuita inviabiliza o acesso à Justiça, especialmente em situações de comprovada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
contra a decisão de ID. 168953822, proferida nos autos de origem nº 1000471-46.2024.8.11.0011, em face de
ROOSEVELT DE OLIVEIRA
e
LUCY SILVA DE OLIVEIRA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam sua hipossuficiência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que os documentos constantes nos autos, quais sejam, declarações de imposto de renda, dívida ativa da empresa e balancetes, evidenciam sua significativa vulnerabilidade financeira.

Alega que desde meados de 2019 a empresa tem buscado apenas recuperar seus créditos de clientes que inadimpliram, estando sem atividades econômicas por todo o período.

Afirma que não é proprietária de imóveis, tampouco de veículos, o que reforça a demonstração de sua situação de insuficiência de recursos financeiros.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 246833161.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante, pessoa jurídica, interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de não ter qualquer atividade econômica desde o ano de 2019.

Nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que a Agravada não auferiu rendimentos nos anos de 2023 e 2024 (ID 246708698 e 246708692). Ademais, possui quatro protestos em seu nome (ID 246708694), totalizando o montante de R$ 114.353,22 (cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), além de estar em débito com o Estado de São Paulo no valor de R$ 6.382,84 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), fatos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Nesse contexto, em análise dos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de insuficiência de comprovação da incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme requisitos previstos na Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consagrada pela Súmula 481 do STJ reconhece o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade financeira. 4. Documentos anexados, incluindo balanço analítico e declarações fiscais, indicam prejuízo operacional superior a R$ 1.198.690,31 no primeiro trimestre de 2024 e ausência de movimentação operacional desde 2022, corroborando a impossibilidade de custear as despesas processuais. 5. A negativa de justiça gratuita inviabiliza o acesso à Justiça, especialmente em situações de comprovada hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2022. (N.U 1019393-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025